Tribunal: TJMT
Processo: 1008215-38.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008215-38.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A) LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ELKE LUANNE DA SILVA XAVIER - CPF: 035.935.191-35 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO DE GESTÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO CONSTITUCIONAL – SERVIDOR PÚBLICO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – DESCONTO SOBRE PARCELAS DE CARGO EM COMISSÃO – REMUNERAÇÃO QUE NÃO É ACRESCIDA AO PROVENTO DE APOSENTADORIA – ILEGALIDADE COMPROVADA – PRECEDENTES DO STF – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A contribuição
previdenciária
, com o advento da EC n.o 41/2003 e a regulamentação trazida pela Lei n.o10.887/04, não incide sobre a parcela referente ao exercício do cargo em
comissão
, porquanto não incorporável ao vencimento para o cálculo dos proventos de aposentadoria.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que
“somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham ‘repercussão em benefícios’. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria.”

(RE 593068, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Elke Luanne da Silva Xavier
contra ato tido como ilegal praticado pelo
Secretário de Estado de Gestão de Mato Grosso,
buscando determinar que a incidência da contribuição previdenciária sobre a sua remuneração ocorra tão somente sobre o valor correspondente ao cargo efetivo.

A Impetrante relata que é servidora efetiva - técnico administrativo educacional -, mas que ocupa a função comissionada de "Secretária de Escola" na estrutura da Secretaria de Estado de Educação, desde julho de 2012, cujo qual a Administração realiza desconto previdenciário.

Assevera que configura prática abusiva e ilegal a incidência de contribuição previdenciária sobre o somatório das remunerações do cargo efetivo e do cargo em comissão, em razão de previsão contida na Lei no 9.783/99, razão pela qual
busca a concessão da segurança para determinar ao Impetrado que proceda o desconto
da contribuição previdenciária somente sobre o valor correspondente ao cargo efetivo.

A liminar foi deferida no Id. 3386818.

O Impetrado apresentou informações no Id. 3167779.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela concessão da segurança (Id. 5115711).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021